Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-24.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível 12 Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001820-24.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MARIA ILDA DE SOUZA e outros Advogado(s):JOAO PAULO MENDES GOMES 12 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE IDOSA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONSULTA AO NAT-JUS COM PARECER/NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DO INSUMO NA QUANTIDADE PRESCRITA DE 180 FRALDAS/MÊS (TAMANHO G). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CONDENA MUNICÍPIO DE IRECÊ. A FORNECER O INSUMO. SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 500,00. POSSIBILIDADE. PROPORCIONAL E ADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 EM FAVOR DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. O direito à saúde é dever solidário de todos os entes federativos (CF, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, §1º; STF, Tema 793). Comprovada a necessidade clínica e a impossibilidade financeira da autora, é devida a condenação do Município ao fornecimento do insumo essencial prescrito. Admite-se a fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer (CPC, arts. 497 e 537; STJ, REsp 1.474.665/RS). Honorários fixados em favor do Fundo da Defensoria Pública (STF, Tema 1002). Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8001820-24.2024.8.05.0110, em que figura como recorrente JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ e como recorridos MARIA ILDA DE SOUZA e o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça